Tribunal: TJES
Processo: 5004332-86.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Suspensão da Exigibilidade
Data de julgamento: 2026-05-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004332-86.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: AGROMON PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - ME

AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. TEMA 1.062 DO STF. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos por AGROMON PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA. ME contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento, mantendo decisão que indeferiu pedido formulado em exceção de pré-executividade apresentada em execução fiscal. A embargante sustenta a existência de omissão e contradição no julgado, ao argumento de que não foi aplicado o entendimento do Tribunal quanto ao excesso da carga tributária decorrente da cobrança de VRTE acrescida de 1% em comparação com a taxa SELIC, bem como que a exigência de perícia para aplicação do Tema 1.062 do STF contraria precedentes da Corte.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição ao não reconhecer, na exceção de pré-executividade, o alegado excesso da carga tributária decorrente da utilização de índices superiores à taxa SELIC; e (ii) estabelecer se a exigência de dilação probatória, mediante prova pericial, afasta o exame da matéria na via da exceção de pré-executividade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e destinam-se exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão judicial, conforme art. 1.022 do CPC.

4. A contradição apta a ensejar embargos de declaração deve ser interna ao julgado, consistente na incompatibilidade entre premissas e conclusões da própria decisão, não se configurando quando a alegação se baseia em elementos externos ou no inconformismo da parte com o resultado do julgamento.

5. O acórdão embargado examinou expressamente a matéria, consignando que não houve demonstração de que os índices utilizados pela Fazenda Pública superam a taxa SELIC, circunstância que impede o reconhecimento imediato do alegado excesso de cobrança.

6. A verificação da correção dos índices aplicados demanda dilação probatória, especialmente mediante prova pericial, o que afasta o exame da controvérsia em sede de exceção de pré-executividade, nos termos da Súmula 393 do STJ.

7. A pretensão da embargante, ao insistir na análise da matéria e afastar a necessidade de perícia, revela tentativa de rediscussão do mérito da decisão, finalidade incompatível com a via restrita dos embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, sendo incabíveis para rediscussão do mérito da decisão.

2. A contradição apta a justificar embargos declaratórios deve ser interna ao julgado, não se configurando pelo mero inconformismo da parte com a conclusão adotada.

3. A exceção de pré-executividade somente admite matérias que possam ser apreciadas sem dilação probatória, sendo incabível quando a controvérsia exige prova pericial para verificação de eventual excesso de cobrança.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgRg no AREsp nº 2.554.635/MG, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 10.09.2024, DJe 13.09.2024; STJ, AgInt no AgInt no AREsp nº 2.328.785/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 02.09.2024, DJe 04.09.2024; STF, ARE nº 1.216.078 (Tema 1.062).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5004332-86.2024.8.08.0024

V O T O

Conforme o relatório, trata-se de Embargos de Declaração opostos por
AGROMON PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA. ME
contra o v. acórdão de id. 12091797, por intermédio do qual esta c. 2ª Câmara Cível, sob a relatoria do Eminente Desembargador José Paulo Calmon Nogueira da Gama, negou provimento ao recurso de Agravo de Instrumento interposto, mantendo a decisão que indeferiu o pedido formulado pela embargante em sede de exceção de pré-executividade na execução fiscal n.º 5000776-79.2021.8.08.0033.

Em suas razões recursais (id. 12356623), a embargante afirma que (i) o acórdão incorreu em omissão e contradição ao não aplicar o entendimento deste Egrégio Tribunal, que reconhece ser o excesso da carga tributária capixaba a cobrança de VRTE + 1% frente à taxa SELIC; e (ii) a exigência de perícia para aplicação do Tema 1.062 do STF em exceção de pré-executividade também contraria precedentes desta Corte.

Pois bem.

Como cediço, os embargos de declaração consubstanciam recurso de fundamentação vinculada, destinado a sanar vício de obscuridade, contradição ou omissão, ou, ainda, para corrigir erro material constante do pronunciamento jurisdicional impugnado, conforme art. 1.022 do CPC,
in verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material.

Com efeito, a contradição, como ensina Marinoni, ocorre quando “a decisão [...] encerra duas ou mais proposições ou dois ou mais enunciados inconciliáveis. A contradição ocorre entre proposições e os enunciados que se encontram dentro da mesma decisão”. (
Código de processo civil comentado
[livro eletrônico] - 7. ed. - São Paulo : Thomson Reuters Brasil, 2021. Comentário ao artigo 1.022).

É de se dizer, portanto, que “a contradição que enseja embargos de declaração deve ser interna ao julgado, ou seja, entre as premissas e as conclusões da própria decisão”, de modo que “não é possível alegar contradição com base em elementos externos ao julgado” (EDcl no AgRg no AREsp n. 2.554.635/MG, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 10/9/2024, DJe de 13/9/2024).

No caso em apreço, o acórdão embargado foi claro ao consignar que:

“Conquanto não se ignore a tese firmada pelo Pretório Excelso no ARE 1216078 (Tema 1062) [...] não há comprovação de que os índices adotados pelo agravado sejam superiores à SELIC. [...] Ademais, as questões suscitadas [...] demandam a produção de prova pericial e cognição exauriente, a serem examinadas perante o juízo da ação anulatória, assegurados o contraditório e ampla defesa.”

Verifica-se, portanto, que a decisão colegiada enfrentou a matéria de forma exauriente, concluindo pela incidência da Súmula 393 do STJ, que restringe o cabimento da exceção de pré-executividade para apreciação de matérias que não demandem dilação probatória.

O inconformismo da embargante quanto à conclusão pela necessidade de perícia para apuração dos fatos alegados configura nítida pretensão de rediscutir o mérito, o que é vedado na via estreita dos aclaratórios.

Nessa toada, incide no caso o entendimento de que “os embargos de declaração têm a finalidade simples e única de completar, aclarar ou corrigir uma decisão omissa, obscura ou contraditória. Não são destinados à adequação do decisum ao entendimento da parte embargante, nem ao acolhimento de pretensões que refletem mero inconformismo, e, menos ainda, à rediscussão de questão já resolvida”. (AgInt no AgInt no AREsp n. 2.328.785/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 2/9/2024, DJe de 4/9/2024).

Do exposto,
CONHEÇO
dos embargos de declaração e
LHES NEGO PROVIMENTO
, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

HELOISA CARIELLO

Desembargadora Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)